Tribunal: TJES
Processo: 0008153-15.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008153-15.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAQUE BRANDAO MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008153-15.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAQUE BRANDAO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIAS

ENTORPECENTES,
MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR,

E
FALSIDADE IDEOLÓGICA.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE.
PLEITO
S
SUBSIDIÁRIO
S.
PENA-BASE.
2. ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM APURAÇÃO. IDONEIDADE. 3.
VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. ART. 42, LEI 11.343/2006. EXASPERAÇÃO VÁLIDA.

4. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO MENOR. IMPOSSIBLIDADE. 5.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
da
6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) e falsa ide
ntidade
(art. 307 do Código Penal). O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da majorante referente à corrupção de menor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I
)
V
erificar se as provas são suficientes para condenação; (
II
)
E
m caso de manutenção da condenação, avaliar a possibilidade de redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena relacionada à participação de menor no crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para embasar condenação, especialmente quando os relatos são congruentes com outras evidências e não há indícios de parcialidade.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo laudo químico das substâncias apreendidas, e a autoria resta confirmada pelos testemunhos dos policiais que presenciaram o manuseio dos entorpecentes pelo apelante e pelo menor.

A valoração negativa dos antecedentes do réu é adequada, pois
baseada em
condenação anterior com trânsito em julgado após o fato apurado.

A pena-base também foi exasperada com base na
natureza e na variedade das drogas apreendidas.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável, uma vez que o apelante estava acompanhado de um menor de idade durante a prática do crime, o que configura a corrupção de menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja indícios de parcialidade e que os relatos sejam coerentes com os demais elementos probatórios.

A condenação anterior ao fato, com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada para valoração negativa dos antecedentes.

A natureza e a variedade das drogas apreendidas são fatores legítimos para agravar a pena-base em crimes de tráfico, conforme determina a Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ.

A presença de menor no momento da prática do tráfico justifica a aplicação da causa de aumento de pena p
revista no
art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Código Penal, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/5/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJe 2/9/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 3/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008153-15.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAQUE BRANDAO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAQUE BRANDÃO MENDES
, em face da sentença
de fls. 103/108-v.,
da
6
ª Vara Criminal de Vila
Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-l
o
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 33
c/c artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006
e no artigo 307 do Código Penal
, à
s
pena de
8
(
oito
) anos e
2
(
doi
s) meses de reclusão
e 3 (três) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de
816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das
0
h
12
min do dia 1
8
de
novembro
de 2023, na Rua
Mourisco
, bairro
Glória
, Município de
Vila Velha
, a apelante e o
menor T.J.S.D.S. estariam na posse de 8 (oito) buchas de maconha, 4 (quatro) porções de haxixe, 12 (doze) pinos de cocaína e 8 (oito) pedras de crack, tudo destinado ao comércio ilícito, além de R$356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro e um telefone celular. Consta da inicial, ainda, que no momento da abordagem os indivíduos tentaram se evadir à ação policial, mas foram alcançados e detidos, ocasião em que o ora recorrente teria se identificado falsamente como sento Felipe Brandão Mendes.

Ao fim da instrução criminal, restou condenad
o
na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de
fls. 122/130
, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base
e pelo afastamento da causa de aumento de pena do
artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais
às fls. 133/136
, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº
10374132
, parecer subscrito pel
o ilustre
Procurador de Justiça
Fábio Vello Corrêa
, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade do crime de tráfico está estampada no laudo de exame químico de
fls. 59/60
.

Da mesma forma, provada a autoria do crime, a recair sobre a ora apelante, a despeito de,
em seu
interroga
tório
, ter negado a prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, alegando que estava no local para fazer uso de drogas, sendo que os valores encontrados consigo eram fruto de trabalho lícito.

Veja-se que, em sentido oposto, o
Soldado PM Paulo Ricardo Rodrigues Pinto, ouvido em audiência gravada em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, afirmou que, na ocasião, a
guarnição
se dividiu, sendo que ele
compunha a
equipe
que subiu pelo Morro da Mantegueira,
que dá acesso
à

região de Pombal, enquanto uma
outra
viatura
ficou em aguardo. Diz que subiram pela mata, se abrigaram e ficaram em observação, podendo ver dois indivíduos de roupa escura, no caso, o apelante e o menor T.J.S.D.S., manuseando
uma sacola.
Aduz que acionaram a viatura, para que ela entrasse no bairro, momento em que “alguém gritou”, fazendo com que o apelante e o adolescente corressem em direção
à
mata, na direção da guarnição,
quando fizeram a abordagem. Registra que, na
busca pessoal, encontra
ram, no bolso d
o adolescente, duas
buchas
de maconha,
ao passo que,
com o apelante,
localizaram
valores em espécie.
Consigna que
recolheram a sacola, constata
ndo que nela havia drogas. Diz, ainda, que no momento da abordagem
o
apelante
se identificou com o nome de “Felipe”,
mas após ser
conduzido
ao Departamento de
Policia
Judiciária
,
o pai do recorrente
compareceu
e esclareceu que
Felipe
seria
o nome do irmão do acusado,
apontando que o réu
,
em
verdade,
se
chama Isaque.
Perguntado pelo Ministério Público sobre o momento em que viu os envolvidos manuseando a sacola com o material ilícito, disse que viu o apelante em um banco, ao lado de umas pedras grandes, onde a sacola ficava escondida, esclarecendo que conseguiu ver o movimento do local em que ele estava, de dentro da mata. Sobre o momento em que realizaram a contenção e prisão do apelante, assevera que, no momento em que gritaram com o apelante e o menor, eles tentaram correr para a mata,
por uma estrada do Parque
e acabaram seguindo na direção da guarnição policial, da qual fazia parte a testemunha, que ali se encontrava
abrigad
a, a tudo observando.

Em linhas gerais, a versão é confirmada pelo também policial
Adenir Rocha Fernandes,
que deixo
de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Revendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação.

Em nível subsidiário
, postula a defesa o redimensionamento da pena-base.

Na primeira fase da dosimetria da
sanção relativa ao crime de tráfico, a sentença pondera negativamente os antecedentes do apelante, além de mencionar a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

A respeito dos antecedentes, constato que o apelante restou condenado nos autos do processo nº 0000448-73.2021.8.08.0022, por crime praticado em data anterior ao fato objeto da presente ação, mas com trânsito em julgado em data posterior.

Em casos que tais, compreende o Superior Tribunal de Justiça que
a condenação transitada em julgado
em data posterior à prática do crime, pode validamente ser empregada para a valoração negativa dos antecedentes, desde seja o fato anterior à prática do crime em apuração (STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJe de 2/9/2024).

Da mesma forma, idônea a exasperação da pena em razão da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes.

Cobra relevo pontuar que o regime imposto pelo referido dispositivo determina que o juiz, na fixação das penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal (no mesmo sentido: apelação nº 044160008619, de minha Relatoria perante a C. 2ª Câmara Criminal - DJe 16/03/2020).

O
Superior Tribunal de Justiça,
aliás,
tem se manifestado
no mesmo
sentido, ao adotar como critério para a exasperação a quantidade e a nocividade do estupefaciente apreendido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2023).

Aqui, chama a atenção o fato de o réu ter sido flagrado tendo em depósito razoável quantidade de drogas, de tipos diferentes. Assim, a quantidade e a variedade, por certo, estão a autorizar o aumento.

Preservo a pena-base.

Da mesma forma, deve ser mantida a causa de aumento
de pena aludida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.
De acordo com os depoimentos policiais, o apelante estava acompanhado do adolescente
T.J.S.D.S.
enquanto manuseava a sacola, com entorpecentes prontos para a venda, razão pela qual, não há que se falar em afastamento da majorante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.